Tribunal: TJSP
Processo: 3003172-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ção de proventos – Execução provisória – Sentença pendente de Recursos Extraordinário e Especial sem efeito suspensivo e sobrestados – Pretensão ao apostilamento – Possibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003172-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Complementação de proventos – Execução provisória – Sentença pendente de Recursos Extraordinário e Especial sem efeito suspensivo e sobrestados – Pretensão ao apostilamento – Possibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3003172-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada DJALMA APARECIDO BERTOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32497
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau:
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Agravado: Djalma Aparecido Bertolino
Voto no 32497
AGRAVO DE INSTRUMENTO Complementação de proventos
Execução provisória
Sentença pendente de Recursos
Extraordinário e Especial sem efeito suspensivo e sobrestados
Pretensão ao apostilamento Possibilidade - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo interposto pelo Estado de São Paulo em
face da decisão de fls. 66/67 dos autos de origem, proferida pelo MM.
Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação
ordinária em fase cumprimento de sentença promovida por Djalma
Aparecida Bertolino, que rejeitou a impugnação e determinou o
prosseguimento da execução. Por fim, condenou o impugnando ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Recorre
a
Fazenda
Pública,
aduzindo
a
existência de norma infraconstitucional, que estabelece regra específica e
veda a execução provisória de sentença que tenha por objeto, dentre
outros, a inclusão em folha de pagamento, nos termos do art. 2o-B da Lei
no 9.494/97, que proíbe expressamente a liberação de recurso, inclusão
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extinção de vantagens a servidores da União, Estados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32497
3
Distrito Federal e Municípios, assim como a Lei Federal no 12.016/09.
Salienta que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença
implicará em grave dano ao executado e de difícil reparação, pois em
caso de provimento dos recursos, a FESP dificilmente será ressarcida
pelos valores já pagos.
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
55/56).
Vieram aos autos a contraminuta da Fazenda do
Estado (fls. 60/68).
É o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se que
Djalma Aparecida Bertolino ajuizou ação ordinária em face da Fazenda
do Estado de São Paulo (autos no 1040292-55.2017.8.26.0053),
objetivando a condenação da ré no pagamento da complementação
integral da aposentadoria, tendo o Magistrado a quo julgado procedente a
demanda, determinando a complementação da aposentadoria do autor,
com todos os efeitos legais, bem como condenou a ré no pagamento das
parcelas vencidas e vincendas, mediante o devido apostilamento, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, a qual foi confirmada em grau de
recurso.
Na sequência, a Fazenda Pública interpôs
Recurso Extraordinário e Recurso Especial, todavia, o Presente da
Seção de Direito Público, reconhecendo a afetação da questão tratada
nos autos (Tema 1.017/STJ) determinou o sobrestamento do Recurso
Especial e do Recurso Extraordinário, em observância ao quanto
preconizado no art. 1031, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32497
4
Com efeito, em que pese as razões do
agravante, tenho que o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não obstante pender de apreciação
Recurso Especial e Extraordinário, que restaram sobrestados pela E.
Presidência de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo
ante a existência de repercussão geral sobre o tema, tal razão não
impede a execução provisória, tendo em vista que tais recursos não são
dotados de efeito suspensivo.
No mais, a vedação da execução provisória de
sentença contra a Fazenda Pública deve-se se ater às hipóteses
previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/97, de interpretação restritiva:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de
suas autarquias e fundações, somente poderá
ser executada após seu trânsito em julgado.
Na
hipótese,
o
pedido
versou
sobre
a
complementação de proventos, eis que o exequente foi admitido
inicialmente sob o regime celetista na Prodesp, em janeiro/73; a partir de
31.12.84, sem quebra de vínculo, passou a pertencer aos quadros da
Caixa Econômica do Estado de São Paulo, onde permaneceu até a sua
aposentadoria, em 03.02.2010.
O v. acórdão de fls. 34/41 negou provimento ao
recurso do Estado de São Paulo, mantendo a r. sentença que julgou
procedente o pedido para determinar a FESP que complemente
integralmente a aposentadoria do autor, condenando-a, ainda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32497
5
pagamento das parcelas vencidas e vincendas, mediante apostilamento.
No caso, não há concessão de aumento ou
extensão de vantagens, ou mesmo pagamento de qualquer natureza,
mas sim de restabelecimento de verbas que foram suprimidas.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acórdão desta
relatoria que fixou multa diária de um salário
mínimo, facultando ao juiz da execução limitar o
termo final - Recurso especial e extraordinário
interpostos pela FESP sobrestados pela E.
Presidência de Direito Público ante a existência
de repercussão geral sobre o tema, que não
impedem a execução provisória, vez que não
possuem efeito suspensivo - Cumprimento de
título judicial provisório - Fixação de multa de R$
10.860,00, ante constatação de 15 dias de atraso
no
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
Necessidade de limitação da multa fixada ao teto
de R$ 5.000,00, de modo a atender aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
garantir o cumprimento da decisão judicial, sem
configurar prejuízo ao erário público - Recurso
provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2201967-09.2016.8.26.0000-
Rel.
Marcelo
L
Theodósio j. 21.03.2018).
Agravo
de
instrumento
Ação
Ordinária
Cumprimento provisório de sentença Decisão
agravada que determinou o prosseguimento da
execução provisória Admissibilidade No caso em
comento, observa-se que está pendente de
análise tão somente a questão atinente aos
consectários legais Trânsito em julgado do mérito
da ação Possibilidade de apostilamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003172-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32497
6
fornecimento dos informes oficiais, nos termos do
título judicial Precedentes Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2080708-76.2018.8.26.0000

Rel.
Osvaldo
Magalhães j. 02.06.2020)
Ademais, há o risco de dano irreparável na
demora da implementação do benefício de caráter previdenciário
unicamente em razão da pendência do processamento dos Recursos
Especial e Extraordinário, que sequer tem efeito suspensivo.
Dessa forma, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso para manter a decisão que rejeitou a impugnação e determinou o
prosseguimento da execução provisória da sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa

Relator